Tribunal: TJDFT
Processo: 0723356-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723356-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO DA SILVA ALVES AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIEROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (CBMDF)., DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANO DA SILVA ALVES contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo agravante contra ato do COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência requerida na inicial com vistas a autorizar o afastamento temporário não remunerado do recorrente, no período de 12.06.2025 a 12.12.2026, de suas funções como médico da corporação, o CBMDF, para participação em programa de residência médica. Em suas razões recursais, argumenta o impetrante que não criou o próprio risco por haver protocolado o pedido administrativo poucos dias antes do início da residência. Isso porque requereu a licença em 02.06.2025 e, até 10.06.2025, em grave omissão administrativa, é que não teria ainda havido resposta da autoridade coatora, a caracterizar indeferimento tácito. Nega a existência de discricionariedade da Administração Pública na concessão da licença pleiteada para conclusão de residência médica, equivalente a curso de pós-graduação lato sensu, diante do preenchimento dos requisitos legais para o deferimento da licença pretendida. Entende, por isso, ter direito subjetivo ao afastamento, inclusive pela impossibilidade material de conciliar a carga horária de 60hs semanais do programa de residência com o serviço militar. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para autorizar o seu imediato afastamento funcional, de 12.06.2025 a 12.12.2026, sem ônus à Administração, para garantia da continuidade de participação na residência em que matriculado. Subsidiariamente, que seja incluído na condição de agregado da Corporação, nos termos do artigo 78, §1o, incisos XI e XII, da Lei no 7.479/1986. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência requerida e pela reforma da decisão agravada. Preparo regularmente recolhido, conforme ID 72778704. Por meio da Decisão de ID 72841520, esta Relatoria indeferiu a tutela de urgência requerida no agravo. O Distrito Federal apresentou as contrarrazões de ID 74004668. É a suma dos fatos. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Verifico que, em 14.07.2025, foi proferida sentença nos autos do processo de referência, que denegou a segurança postulada pelo agravante. Reconheço, por isso, prejudicado o agravo. No mesmo sentido, colaciono julgados deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. DETERMINAÇÃO DO STF. TEMA 1170. CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. RECURSOS SUPERVENIENTES. 1. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 3. A prolação de sentença no processo originário impede a reapreciação da matéria em sede de agravo de instrumento, pois a decisão que se pretende atacar foi substituída pela sentença e não existe mais no mundo jurídico. 4. A interposição de recursos no processo originário sobre a mesma controvérsia (alteração do índice de correção monetária) impede a reapreciação da matéria em sede de agravo de instrumento 5. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 1873690, 0718723-25.2021.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2024, publicado no DJe: 17/06/2024.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Diante da homologação do pedido de desistência formulado pela parte agravante no processo de origem, resta prejudicado o Agravo de Instrumento. 2. Agravo de Instrumento prejudicado. (Acórdão 1350228, 0705529-55.2021.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/06/2021, publicado no DJe: 09/07/2021.) A superveniência da sentença determinou, no caso, a perda do interesse recursal do agravante. DISPOSITIVO Pelo exposto, feitas essas considerações, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento, porque prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator